Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704628-91.2025.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS PEDRO BARRETO SANTANA ALCOFORADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ART. 148, § 3o, CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE A VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NATUREZA DA INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança pleiteada para determinar a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva. O apelante pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que a infração gravíssima registrada durante a vigência da Permissão para Dirigir tem natureza meramente administrativa e foi cometida antes da efetiva tradição do veículo adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante tem direito líquido e certo à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, mesmo ante o cometimento de infração de natureza gravíssima na vigência da Permissão para Dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovável de plano por prova pré-constituída. 4. O art. 148, § 3o, do CTB veda a concessão de CNH definitiva a condutor que cometa infração grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, durante a vigência da Permissão para Dirigir. 5. O CTB não diferencia as infrações meramente administrativas daquelas praticadas na condução de veículo automotor para fins de aplicação do artigo 148, § 3o, o que torna desimportante que a infração cometida pelo apelante esteja relacionada com a falta de registro e licenciamento do veículo. 6. O comunicado de venda anterior à infração transfere ao adquirente a responsabilidade por penalidades relativas ao veículo, sendo irrelevante a posterior formalização da transferência no órgão competente, inexistindo prova pré-constituída de que a tradição do bem ocorreu somente em 06/01/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A infração gravíssima cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, ainda que de natureza administrativa e relacionada a veículo adquirido antes da infração, mas formalmente transferido apenas posteriormente à autuação, impede a expedição da CNH definitiva e impõe ao condutor o reinício do processo de habilitação. O recorrente alega violação aos artigos 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a natureza administrativa da infração de trânsito, ainda que gravíssima, desde que não ofereça risco à segurança viária e à coletividade, não impede a concessão da habilitação definitiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que a infração pela qual foi autuado, tipificada no artigo 230, inciso V, do CTB, não tem o condão de colocar em risco a segurança no trânsito, ainda mais quando a propriedade do veículo ainda não lhe havia sido transferida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3o, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3o do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3o, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3o do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1o do artigo 16 do RI/STJ. 5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3o do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. 6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS (AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023) (g. n.). Nesse mesmo sentido, confira-se, ainda a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.201.856, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 2/4/2025. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Além disso, acerca do bem jurídico tutelado pelo dispositivo legal reputado como malferido, a turma julgadora consignou que “ao revés do sustentado pelo recorrente, conduzir veículo não licenciado vulnera a segurança viária e põe em risco a coletividade, haja vista que a função do licenciamento veicular é justamente o de atestar que o veículo está regular e apto à circulação nas vias públicas, atendendo às exigências legais de adequação e funcionamento” (ID 76851023). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo quanto à indica ofensa ao artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C